Tribunal: TJES
Processo: 0002021-15.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002021-15.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOSIAS ERDMANN e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0002021-15.2019.8.08.0056

Apelante: Banco do Brasil S.A

Apelado: Josias Erdmann e Josieli Erdmann

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 72/73 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, na ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A contra Josias Erdmann, extinguiu o processo sem resolução de mérito ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 86/96), o apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a validade das cópias apresentadas.

Contrarrazões às fls. 113/117, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Na origem o apelante ajuizou a demanda monitória com juntada de cópia de “nota de crédito rural” (fls. 37/43), deixando de apresentar a via original do instrumento quando instado pelo magistrado de origem a emendar a exordial.

O magistrado, entendendo necessário a via original do título bancário, indeferiu a petição inicial, extinguindo de plano o feito com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, tenho que assim como constatado pelo magistrado de primeira instância, é necessário que o feito executivo seja aparelhado com o nota de crédito rural (cédula de crédito rural) original, tendo em vista que o dito título executivo extrajudicial comporta circularidade, já que é “
transferível e de livre negociação
” (art. 10, Decreto-Lei nº 167/1967), admite o endosso e ainda contém na cártula a possibilidade de cessão.

Aliás, a apresentação original do título executivo extrajudicial revela-se imprescindível para que este ateste não só a regularidade formal dele, mas principalmente para comprovar que a nota de crédito rural não circulou, o que, no entanto, foi apenas alegado, mas não provado pela instituição financeira apelante.

Assim é a jurisprudência do STJ, cujo entendimento é de salvo excepcional circunstância devidamente analisada no caso concreto, é obrigação do credor juntar aos autos o documento original no qual lastreado o alegado crédito, inclusive em sede de ação monitória (AgInt nos EDcl no REsp 1311702/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Nesse sentido:

[...] 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.[...]” (REsp 1915736/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1 ) Nos termos do art. 10 do DL nº 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo extrajudicial sujeito a circulação por tradição ou por endosso, o que torna necessária a juntada do título original, conforme oportunamente determinado no Juízo de 1º grau sem que houvesse atendimento pelo exequente. 2) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível constitui a regra, e não mera faculdade conferida ao exequente; com isso, a dispensa da juntada do título original somente ocorre quando o autor apresentar justificativa plausível para tanto, como se dá, por exemplo, quando comprova que já instrui outra ação, o que não se verifica na casuística dos autos, por ter o exequente se limitado a anexar cópia, sem apresentar qualquer escusa. 3) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Apelação Cível, 015170000804, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, DJ: 13/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓPIA. AUSÊNCIA DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO DOTADO DE CIRCULARIDADE. VIA ORIGINAL NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar do art. 700, do CPC, não exigir expressamente juntada da via original da prova escrita sem eficácia de título executivo , tratando-se de cédula de crédito passível de endosso e portanto, dotada de circularidade, a sua apresentação original mostra-se necessária tendo em vista a possibilidade de transmissão dos respectivos direitos. 2. Neste sentido é a jurisprudência do STJ, cujo entendimento é de salvo excepcional circunstância devidamente analisada no caso concreto, é obrigação do credor juntar aos autos o documento original no qual lastreado o alegado crédito, inclusive em sede de ação monitória. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056190003105, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Por essas razões, entendo que a sentença deva ser mantida, por se tratar de ação que visa a execução de cédula de crédito rural – título negociável e passível de transferência mediante endosso – tornando-se indispensável a juntada da via original para o exercício do direito de crédito nela contido, de modo que a apresentação de mera fotocópia, ainda que esteja autenticada, não é documento bastante a embasar a presente ação.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDADA EM NOTA DE CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação original do título executivo extrajudicial revela-se imprescindível para que este ateste não só a regularidade formal dele, mas principalmente para comprovar que a nota de crédito rural não circulou, o que, no entanto, foi apenas alegado, mas não provado pela instituição financeira apelante.

2. Neste sentido é a jurisprudência do STJ, cujo entendimento é de
salvo excepcional circunstância devidamente analisada no caso concreto, é obrigação do credor juntar aos autos o documento original no qual lastreado o alegado crédito, inclusive em sede de ação monitória
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.